Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. CONFLITO DE VONTADES QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. REJEITADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REFUTADA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória atinente aos crimes de roubo (art. 157, §2o, II, V, VII, e §2o-A, I, do CP) e de receptação (art. 180, caput, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) decidir se, havendo conflito de vontades quanto à interposição de recurso, deve prevalecer a manifestação do réu ou o decidido pela defesa técnica, (ii) aferir a existência de lastro probatório para a condenação dos réus pelos crimes que lhes foram imputados; (iii) definir qual deve ser o critério de exasperação da pena-base; (iv) examinar a possibilidade de estabelecimento de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que o conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto à interposição de recursos, deve ser resolvido – em regra – em favor da Defesa Técnica, seja porque reúne melhores condições de decidir sobre a conveniência ou não de sua apresentação, ou porque dessa forma são prestigiados o duplo grau de jurisdição e o compromisso com o exercício da ampla defesa.
4. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial relevância probatória, sobretudo quando apresentada de modo firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova carreados aos autos, como no caso vertente.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
6. Quanto ao crime de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. A simples alegação de desconhecimento da origem ilícita não se revela suficiente ao acolhimento da tese absolutória.
7. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em1/8da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável. Não há direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração de aumento, ainda que mais benéfica.
8. Se, entre a data do crime em apuração e a extinção da punibilidade de delito pretérito, transcorreu prazo superior a 5 anos, não há como utilizar o registro criminal anterior como fundamento para a reincidência (art. 64 do CP). 8.1. Afastada a agravante da reincidência, e considerando a pena concretamente estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial deve ser o aberto, em atenção ao disposto no art. 33, §2o do CP.
9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
10. Embora o entendimento dominante seja no sentido de que, para a substituição por restritivas de direitos, é necessário o atendimento concomitante de todos os incisos elencados no art. 44 do Código Penal, esta Corte já admitiu, excepcionalmente, a concessão do benefício, quando existe apenas uma circunstância judicial desfavorável, a ser casuisticamente valorada.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CP. art. 64, art. 157, §§2o e 2o-A, art. 180.
Jurisprudência relevante citada: STF. RE 188.703, Relator(a): FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, DJ 13/10/1995. STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022. STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 12/11/2024. TJDFT. Acórdão 1942633, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Criminal, DJe: 21/11/2024. TJDFT. Acórdão 1766262, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT. Acórdão 1938860, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, DJe: 08/11/2024. TJDFT. Acórdão 1677159, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, DJe: 29/03/2023.